Tribunal: TJES
Processo: 0015399-28.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015399-28.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN CHARLES COUTINHO DUARTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO
ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06.
RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA.
2.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NÃO ACOLHIDO.

3.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). Ressalta-se, ainda, que para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa é necessário que haja injusta agressão, atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária, nos moldes do art. 25, do Código Penal. No caso em tela, pela dinâmica dos fatos apurados, não restou demonstrada, no momento dos fatos, a injusta agressão atual e iminente por parte da vítima, razão pela qual é inviável o acolhimento de tal causa excludente de ilicitude. 2. Segundo o entendimento do STJ, “nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ”. (STJ; AgRg-AREsp 2.039.493; Proc. 2022/0002801-7; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).
In casu
, houve o devido pedido, na denúncia, de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, razão pela qual não houve qualquer violação ao contraditório, que foi devidamente respeitado quando o réu se defendeu, durante toda a instrução processual, das imputações contidas na denúncia. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
recurso de apelação criminal interposto por
A
lan Charles Coutinho Duarte
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da
6
ª Vara
Criminal de Serra
(fls.
34/40
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls.
02/02-verso dos autos físicos
, o seguinte:

“
[...] no dia 01 de outubro de 2016, por volta das 19h00min, na Rua Santa Leopoldina, 51, B, Bairro Nova Carapina (próximo ao

supermercado Rede show), o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima MARIA SALE CORDEIRO, sua ex-namorada, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado à fl. 12 dos autos, sendo que todos os fatos foram presenciados pelo filho adolescente fazendo-o ficar constrangido.

A vítima relata que conviveu durante 18 (dezoito) anos co
m
o acusado e dessa relação tiveram um filho que estava com 12 (doze) anos na época dos fatos, sendo que sofreu violência doméstica desde que começaram a conviver.

No dia dos fatos, após mais uma discussão, a vítima pegou uma faca enquanto o acusado pegou um facão e passou a ameaç
á-l
a de morte. No entanto, o acusado conseguiu pegar a faca das mãos da vítima ocasião em que lhe deu um soco no braço direito causando as lesões constantes do laudo de f
l
s. 12.

Por fim, calha consignar que o filho de 12 (doze) anos estava presente e a todo momento pedia para o acusado parar de agredir sua mãe. Por fim, a vítima ainda relatou que no dia seguinte o acusado a colocou junto com o filho para fora de casa.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
Juízo
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de
04
(
quatro
) meses de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena,
bem como foi fixado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
46/47-verso
dos autos físicos
, a defesa requer a absolvição do apelante
sob o fundamento de que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, postula o decote da indenização por danos morais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório
.

Dito isso
,
a
materialidade
do delito restou comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls.
05/06 dos autos físicos, do Exame de Lesões Corporais acostado à fl. 13, também dos autos físicos,
e das provas testemunhais
constantes nos autos.

Do mesmo modo, a
a
utoria
do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima
Maria Sale Cordeiro, consoante consta no Boletim Unificado de fls. 03/04,
dos autos físicos:

“
[...] QUE convive com ALAN CHARLES COUTINHO DUARTE durante 18 anos e tiveram 01 filho que está com 12 anos de idade; QUE Maria Sale possui mais 03 filhos com 30, 25 e 19 anos (frutos de 02 relacionamentos anteriores) QUE sofre de violência doméstica desde que começaram a conviverem juntos; QUE se separaram por 06 vezes, mas devido a insistência e ameaças de morte por parte de Alan, acabava sempre voltando para ele; QUE neste momento não deseja mais conviver com Alan; QUE no ano passado acionou o CIODES devido estar sendo agredida fisicamente por Alan, mas não deu prosseguimento ao feito;
QUE no dia 01/10 o casal discutiu, não sabendo dizer qual motivo foi; QUE Maria Sa
l
e durante a discussão pegou um facão e A
l
an pegou uma faca e dizia que iria matá-la; QUE A
l
an tomou o facão das mãos de Maria e que no ato de puxá-lo deu um corte em sua mão; QUE Alan deu então uma porrada no braço direito de Maria Sa
l
e; QUE o filho de 12 anos presenciou a cena e gritou muito para o pai parar
; QUE no dia seguinte Alan mandou ela e o filho saírem do imóvel, alegando que a casa era dele e que ela não tinha direito de ficar lá; QUE o imóvel em que residem foi adquirido durante o convívio do casal;
[...].”

Em juízo, na mídia acostada aos presentes autos, a vítima
afirmou que, no dia dos fatos,
estava com um facão na mão e o réu com uma faca, sendo que o acusado conseguiu pegar o facão de sua mão e depois deu um soco no braço da vítima, o qual ficou roxo. A vítima informou, ainda, que “foi pra cima do réu” para se defender e para defender seu filho, que estava ao seu lado.

Posteriormente, ainda em sua oitiva em juízo, narrando melhor os fatos, ressaltou que, no dia,
o acusado estava com uma faca e que ela pegou o facão para se defender, tendo ele conseguido pegar o facão e depois deu um soco nela.

Corroborando com os dizeres da vítima
, o Laudo Pericial acostado à fl. 13, dos autos físicos, constatou a lesão corporal
sofrida,
atestando a presença de “equimose arroxeada no braço direito”.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque as palavras da vítima, que narram com riqueza de detalhes todo o ocorrido, ainda corroboradas pelo aludido laudo pericial
,
que demonstra a existência da
lesão
, comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Nessa
linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem quase sempre sem a presença de testemunhas, razão pela qual deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário para se resguardar de um mal maior, revelando assim o real temor em que se encontra
va
.

Nesse
mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022)

Ademais, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Assim, a palavra da vítima, que possui fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, no presente caso, guarda similitude com as demais provas, em especial
o laudo pericial em referência,
confirmando inequivocadamente a lesão corporal sofrida.

No que concerne à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa, ressalto que,
para a configuração dessa excludente de ilicitude, é necessário que haja
injusta agressão,

atual ou iminente, d
evendo também a reação do agente ser
sempre moderada
, proporcional e necessária. Senão, vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente

dos meios necessários
, repele
injusta agressão
,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Dito isso, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos,
verifico que não restou demonstrada,
no momento dos fatos, a
injusta agressão atual e iminente por parte da vítima
.

Isso porque, em um primeiro momento, segundo o relato da ofendida em juízo,
o acusado estava com uma faca
e ela pegou o facão para se defender, tendo ele conseguido tirar o facão de sua mão e depois disso deu um soco na vítima.

Desse modo, além de a vítima anteriormente ter se armado com o facão para se defender, depois que o réu retirou tal armamento de suas mãos, ele lhe deu o soco no braço direito. Em outras palavras, no momento da agressão, a vítima sequer estava mais com o facão em mãos, o qual já havia sido tomado pelo acusado, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência de injusta agressão.

Dessa forma, não comprovada a ocorrência de

injusta agressão
,
atual ou iminente
,
inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. ECD INDIRETO. PROVA DA MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do delito, diante das firmes e coesas declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas colhidas, imperiosa a manutenção da condenação. As palavras da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possuem especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios.
Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa se ausentes os requisitos necessários ao seu reconhecimento, pois não demonstrada a injusta agressão, atual ou iminente, ou a utilização moderada dos meios necessários para repeli-la
. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal e artigo 12, § 13º da Lei nº 11.340/06, o exame de corpo de delito direto/indireto, bem como os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde são meios aptos a comprovar a materialidade do delito. Assim, comprovada a materialidade da lesão corporal, não há se falar em desclassificação para vias de fato. A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no juízo da execução. V. V. P. 1. Não obstante aos entendimentos contrários, inexiste óbice legal para que o Juiz do processo de conhecimento avalie a possibilidade de conceder ao réu hipossuficiente os benefícios da assistência judiciária, sobretudo por possuir melhores tem condições de aferir a condição econômica do acusado. 2. Presume-se hipossuficiente o réu assistido pela Defensoria Pública, devendo, em consequência, ser-lhe concedida a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, pelo prazo de cinco anos, nos termos do que disciplina o artigo 98, § 3º do CPC. (TJMG; APCR 0127822-05.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 14/06/2023; DJEMG 14/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...] Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesões corporais e ameaça contra a ofendida, em contexto de violência doméstica. 3.
Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante.
” (TJDF; Rec 07050.01-09.2021.8.07.0004; Ac. 139.9759; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 17/02/2022; Publ. PJe 10/03/2022)

Portanto, a
s provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Alan Charles Coutinho Duarte

pelo crime de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Prosseguindo, passo à análise do
pleito de decote do
quantum
fixado a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sobre a temática, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]

Saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
exige-se apenas pedido explícito na denúncia ou queixa-crime
, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença,
exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso
, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/02-verso dos autos físicos).

Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...] O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior.
Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
. Tema n. 983/STJ. 2.
Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo
. 3. A pretensão de alteração da fração do valor fixado a título de reparação de danos demanda a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.039.493; Proc. 2022/0002801-7; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022)

Destaca-se, ainda, que
a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular nova prática ofensiva, contudo,
o
valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada, à pena corpórea fixada, não se podendo, ainda, desprezar a condição econômica do réu.

Logo,
in casu
, verifico que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, de mil reais, respeitou a proporcionalidade e a razoabilidade, estando adequado tanto à gravidade da infração e à pena privativa de liberdade fixada, quanto à situação econômica do apelante.

Desse modo,
a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como efeito da condenação, é norma cogente, nos moldes do art. 91, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual não é possível sua exclusão.

P
ortanto
, no caso,
diante da existência de
pedido expresso na denúncia
,
verifica-se que
foi possibilitado ao réu o contraditório, bem como lhe foi garantido o direito de se defender.

Assim,
a condenação
ao
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração independe de instrução probatória específica, não havendo, por isso, qualquer violação ao contraditório, que foi devidamente respeitado no presente caso quando o réu se defendeu das imputações da denúncia durante toda a instrução criminal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR
-LHE provimento
, mantendo-se incólumes os termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)